Tribunal: STF
Processo: RE 474876
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TARIFA DE
   ENERGIA ELÉTRICA. DECRETOS-LEIS NS. 2.283/86 E 2.284/86. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência deste
   Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a
   controvérsia sobre o reajuste da tarifa de energia elétrica na
   vigência dos Decretos-leis ns. 2.283/86 e 2.284/86 é de natureza
   infraconstitucional. Precedentes.
2. Art. 5º, inc. XXXVII e LIII,
   da Constituição da República: ofensa constitucional
   indireta.
3. Julgado do Tribunal de origem que rejeita incidente
   de inconstitucionalidade, por ser incabível o pedido, não afronta
   o art. 97 da Constituição da República.